Tribunal: TJMT
Processo: 1011197-08.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO DIAS PIRES SILVA - CPF: 047.803.541-10 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1011197-08.2021.8.11.0004 - PJE

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

LEONARDO DIAS PIRES SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido LEONARDO DIAS PIRES SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 163,97 (cento e sessenta e três reais e noventa e sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura no período de 05/2018 à 12/2018, bem como a utilização dos serviços de telefonia, conforme extrai-se das faturas anexadas a contestação.

3. No mesmo sentido, a empresa Recorrente anexou cópia do Inquérito Policial n. 1002130-83.2021.8.11.0015, em que o local de instalação da linha telefônica é no mesmo endereço declinado pelo Recorrido naquele feito, bem como o número de celular 66-99212-5449 indicado recebeu diversas chamadas da linha fixa objeto da presente contratação, o que comprova a utilização dos serviços pelo Recorrido.

4. Outrossim, o Recorrido afirma não possuir vínculo jurídico com a empresa Recorrente, contudo, não trouxe aos autos comprovantes de de pagamentos das faturas inadimplidas.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido LEONARDO DIAS PIRES SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 163,97 (cento e sessenta e três reais e noventa e sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Recorrente OI S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela Recorrente demonstram a comprovação do vínculo jurídico com a Recorrida, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura
no período de 05/2018 à 12/2018.

No mesmo sentido, a empresa Recorrente anexou aos autos as faturas e tela que comprova a utilização do serviço.

Ainda, a empresa Recorrente anexou cópia do Inquérito Policial n. 1002130-83.2021.8.11.0015, em que o local de instalação da linha telefônica é no mesmo endereço declinado pelo Recorrido naquele feito, bem como o número de celular 66-99212-5449 indicado recebeu diversas chamadas da linha fixa objeto da presente contratação, o que comprova a utilização dos serviços pelo Recorrido.

Outrossim, o Recorrido afirma não possuir vínculo jurídico com a empresa Recorrente, contudo, não apresenta aos autos qualquer documento capaz de inferir que em período contemporâneo aos fatos tenha contrato com empresa de telefonia fixa diversa ao da Recorrente.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022